Tribunal: TJDFT
Processo: 0033666-82.2012.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado com emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição de liberdade, conforme o artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal, à pena de 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa; e (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para a configuração da autoria do crime
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento formal de pessoa, conforme artigo 226, do Código de Processo Penal, é prescindível quando não há fundada dúvida sobre a identidade do acusado, servindo o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial como reforço às demais provas produzidas sob o crivo do devido processo legal.
4. A materialidade e autoria do crime restam comprovadas pelos depoimentos das vítimas e pelas provas colhidas durante a instrução processual, com destaque para a confissão do réu na fase inquisitorial, que delatou os comparsas e descreveu a dinâmica do crime de acordo com os relatos das vítimas.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso de apelação desprovido.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1819825, 07082694220198070004, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal.